Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730101-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que acolheu os embargos declaratórios opostos pela agravada e determinou a expedição do precatório referente à multa por descumprimento da tutela (ID 135707820, dos autos de referência): Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento no 0723748-82.2022.8.07.0000, que indeferiu efeito suspensivo. Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelo DISTRITO FEDERAL, ID 133221692, em face da decisão de ID 131730691. Afirmou que a decisão é contraditória em relação à decisão de ID 25382088, datada de 16/11/2018, que fixou multa diária pelo não cumprimento da tutela de urgência porque não tinha sido clara e precisa sobre o que deveria ser feito pela Administração a fim de dar cabal cumprimento à tutela, de modo que a multa lá fixada é indevida e deve ser revogada por este Juízo. Manifestação da parte autora quanto aos embargos opostos pelo Distrito Federal no ID 134828521. Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA no ID 133294081 em face da decisão de ID 131730691. Alega omissão na referida decisão porque a embargante teria, na petição de ID 131433271, comprovado que o DISTRITO FEDERAL descumpriu a tutela de urgência por ter mantido a autora em atividade até 11/02/2019, dia anterior à concessão de aposentadoria. Manifestação do Distrito Federal no ID 134828521 alegando não existir qualquer hipótese de cabimento, sem nada falar sobre o descumprimento da obrigação noticiada pela parte autora. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL: No caso em apreço, observo não haver o vício apontado pelo embargante. A decisão de ID 25382088 fixou multa pelo descumprimento da tutela deferida. O pedido de tutela requerido pelo autor era claro. Embora a decisão que deferiu a tutela não tenha transcrito o pedido, o Juiz está vinculado ao pedido, de forma que, foi deferido como foi requerido. Observa-se que depois de quase dois anos o Distrito Federal vem se insurgir quanto ao conteúdo, clareza ou não da decisão, o que poderia ter feito naquele tempo, como fez agora com os presentes embargos. Todavia, este Juízo, de ofício é que vem buscar a verdade real, requerendo que as partes juntem comprovantes do cumprimento ou não da obrigação de fazer, de forma isenta, de forma que não há propensão por parte desta Serventia em defender ou não qualquer dos lados. O que se busca é a comprovação do cumprimento da decisão judicial, para revogar a multa, ou a não comprovação, para enfim, confirmar a multa já fixada, atendendo à solicitação do Distrito Federal apresentada no ID 125235920. Dessa forma, não há o vício apontado na decisão guerreada, ademais, a decisão sequer fixou a multa, somente concedeu mais um prazo para que as partes cumprissem a decisão anterior que havia determinado comprovação do cumprimento da tutela, o que não tinha sido feito pelo ente público. Assim, conheço e NÃO ACOLHO os embargos opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Quanto aos embargos de declaração opostos por REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA: Verifico que assiste razão à parte embargante. De fato, REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA cumpriu com o determinado por este Juízo na decisão de ID 126022129, no sentido de esclarecer o cumprimento ou não da obrigação fixada na tutela deferida, ao contrário do Distrito Federal que alegou ter cumprido a prioridade na tramitação, mas não comprova o afastamento da autora de suas atividades laborais, segundo ponto da tutela deferida. Melhor compulsando os autos, observo que a REGINA NEVES, na petição de ID 131433271 trouxe, para este Juízo, a comprovação, através da Portaria de 08/02/2019, que trata de sua aposentadoria e afirmou que trabalhou até o dia 11/02/2019, ou seja, não foi afastada de suas atividades até esta data. Por outro lado, não houve comprovação, pelo Distrito Federal, de que a autora foi retirada das atividades laborais em data anterior à informada, sequer, embora concedido, por este Juízo, oportunidade para que assim fizesse desde 2018. Assim, após o esclarecimento da dúvida levantada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 125235920, com a comprovação trazida por REGINA NEVES, verifico que a decisão que fixou a multa, bem como a que homologou os valores devidos, ID 113251510, guardam perfeita consonância com a realidade fática dos autos, ao contrário do afirmado pelo Distrito Federal, e confirmo-as, razão pela qual CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA, neste ponto, comprovação do descumprimento da tutela deferida pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 113251510 foi guerreada pelo 0706838-77.2022.8.07.0000 que decidiu que o valor dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença impostos contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF deveria ser de R$ 1.000,00 (um mil reais). Por acolher os embargos de REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA e confirmar a situação que deu ensejo à multa pelo descumprimento da tutela, de rigor a expedição dos requisitórios da fase de conhecimento como determinado no ID 113251510, isto é: “Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA, inscrita no CPF no 577.701.826-20, devidamente representada por Ferreira &amp; Lima Sociedade de Advogados – CNPJ no 22.830.051/0001-83, no montante de R$ 126.909,78 (cento e vinte e seis mil, novecentos e nove reais e setenta e oito centavos), relativo ao crédito principal e ao ressarcimento dos honorários periciais e das custas processuais devidos nestes autos; b) b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de Ferreira &amp; Lima Sociedade de Advogados – CNPJ no 22.830.051/0001-83, no montante de R$12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), relativo aos honorários advocatícios da fase de conhecimento.” No tocante aos honorários dessa fase de cumprimento de sentença, diante da reforma da decisão de ID 113251510 pelo agravo de instrumento no 0706838-77.2022.8.07.0000 (ID 131074497), determino a expedição de 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de Ferreira &amp; Lima Sociedade de Advogados – CNPJ no 22.830.051/0001-83, no montante de R$1.000,00 (um mil reais), relativo aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, tendo como devedor o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o IPREV/DF para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Todavia, mantenho as demais partes da decisão de ID 126022129 no ponto em que foi reconhecido que os outros pedidos da autora não fazem parte do título executivo judicial. Considerando que tal decisão foi agravada, conforme ID 132342225 e que os pontos pendentes de análise no agravo de instrumento no 0723748-82.2022.8.07.0000 não interferem no quantum a ser recebido nestes autos, após a preclusão desta decisão, os autos deverão ser remetidos à contadoria judicial para atualização do valor do requisitório acima e posterior expedição. Oficie-se, comunicando esta decisão ao i. Desembargador Relator Fabrício Fontoura Bezerra (agravo de instrumento no 0723748-82.2022.8.07.0000). O agravante, em síntese, discorda da decisão que determinou a expedição de precatório em favor da agravada referente à multa por descumprimento da tutela, por considerar o valor exorbitante e gerar enriquecimento ilícito. Aduz que a agravada já foi aposentada e recebe mensalmente R$6.400,00, líquido. Relata que a sentença julgou procedente o pedido de aposentadoria e determinou que a administração observasse a idade mínima (24 anos) e demais regras de cálculo. No dispositivo da sentença, a autora foi declarada portadora de necessidades especiais e fixada a tutela de urgência. A sentença transitou em julgado e iniciado o cumprimento de sentença. A princípio, assevera que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada, segundo tese fixada em regime de recurso repetitivo pelo STJ. Aduz que a fixação da multa decorreu de ausência de clareza no dispositivo da decisão de ID 25382088. Relata que, posteriormente, a decisão de ID 126022129, esclareceu que a decisão de deferimento da tutela proferida na sentença não fez constar expressamente a determinação a ser cumprida pela Administração. Aduz que a falta de clareza na decisão de ID 25382088 serviu para a fixação de uma severa multa em face da Fazenda Pública. Com fundamento no art. 489, §1o, II, do CPC, requer a nulidade por deficiência de fundamentação e por consequência, a exclusão da integralidade da multa fixada. Defende a necessidade de esclarecimento em respeito ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC). Aduz que o Distrito Federal não pode ser punido processualmente por questões atinentes à condução do processo. Afirma que houve abuso de direito e violação à boa-fé objetiva quando a parte adversa deixa de informar ao Juízo os detalhes do pedido inaugural, deixa de juntar os pleitos administrativos, limitando-se a exigir medida de apoio e multa diária. Aduz que a agravada não colaborou para obter o cumprimento da obrigação, ao contrário, quedou-se inerte para o fim de iniciar nova lide. Por fim, aponta que o valor de multa diária fixada é desproporcional, pelo que requer a concessão de efeito suspensivo, ante o risco de dano ao Erário, e no mérito, pugna pela exclusão da condenação de pagar multa, e, alternativamente, pela redução da obrigação ao valor da obrigação principal. Ausente o preparo ante a isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença (ID 107371804) cujo dispositivo ostenta o seguinte comando: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA A FAVOR DA AUTORA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para: 1) DECLARAR a autora como portadora de deficiência físico-sensorial, em razão de possuir visão monocular; 2) DECLARAR o direito de a autora se aposentar com 24 (vinte e quatro) anos de contribuição, nos termos do artigo 3o da LC 142/2013, diante da condição de portadora de deficiência física classificada como "moderada" por perícia judicial; 3) DETERMINAR à Autoridade Administrativa competente que, diante da deficiência física ostentada pela autora - declarada nesta sentença -, OBSERVE, ao apreciar ou reapreciar qualquer pedido administrativo formulado pela requerente para fins de concessão de aposentadoria, o tempo de contribuição de 24 (vinte e quatro) anos, além dos demais requisitos de (i) idade mínima, (ii) tempo de carência e (iii) forma de cálculo da remuneração de aposentadoria, conforme o regramento constitucional transitório aplicável à situação da requerente (de acordo com o tempo de ingresso no serviço público e reunião dos requisitos para jubilação), além dos demais direitos correlacionados, a exemplo do direito ao recebimento de abono de permanência (a partir da data de preenchimento de todos os elementos necessários à jubilação) e recebimento de indenização em pecúnia por licenças-prêmio não fruídas. Resolvo o mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima da autora, condeno ambos os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§3o, I c/c 4o, III, do CPC.” Ainda pendente de apreciação de recursos de apelação interpostos pelas partes, o Juiz da causa determinou o cumprimento integral da tutela de urgência deferida na sentença, sob pena de multa por descumprimento, conforme transcrição abaixo: (ID 25382088, dos autos de origem) Vistos etc. Tendo em vista que houve o deferimento de tutela de urgência em favor da autora quando da prolação da sentença (ID 25371400), bem como em homenagem ao preceito da duração razoável do processo, determino a intimação dos réus, por meio da respectiva Procuradoria, para que deem cumprimento integral e imediato à tutela de urgência deferida à requerente, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento. Lado outro, em face da conversão dos autos físicos (Processo no 2016.01.1.065699-8) em eletrônico, as Partes deverão observar o teor da Certidão de ID 25380365. Adote a Serventia as diligências pertinentes. A referida multa é o objeto do presente recurso. Vê-se que não há determinação específica quanto à obrigação de fazer, ou melhor, a decisão determina o cumprimento integral e imediato da tutela deferida. Prossigo. O acórdão confirmou a sentença e o trânsito em julgado ocorreu em 03/02/2020, conforme certidão de ID 107371806. Iniciado o cumprimento de sentença e após impugnação pelo Distrito Federal, o Juiz da causa proferiu a decisão de ID 113251510, nos seguintes termos: Vistos Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF, no qual a exequente pleiteou fossem os executados compelidos ao pagamento da quantia global de R$138.679,06 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos) e a cumprirem a obrigação de fazer descrita no título judicial exequendo. O IPREV/DF apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID 112694811, oportunidade em que apontou excesso de execução, com o fito de reduzir o valor exigido em R$ 758,98 (setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos). A exequente concordou com os cálculos do IPREV/DF, tendo requerido a expedição dos requisitórios e a intimação dos executados para cumprirem a obrigação de fazer (ID 106950708). Vieram os autos conclusos para decisão. É um breve relato. Decido. Em face da concordância da parte exequente HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado ao ID 112694812, no valor de R$ 139.500,71 (cento e trinta e nove mil, quinhentos reais e setenta e um centavos), relativo ao crédito global devido nos autos. Lado outro, constato não ter havido excesso de execução, uma vez que a exequente perseguiu tão somente a quantia total de R$138.679,06, haja vista ter renunciado expressamente o montante que ultrapassasse 10 salários-mínimos, no tocante aos honorários sucumbenciais da primeira fase processual, conforme se observa da petição de ID 107371798. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF ao ressarcimento das custas processuais (ID 107607250) e ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleço no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado acima (R$139.500,71), o que faço com esteio na inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil. Ressalto, por oportuno, não ter havido a fixação prévia dos honorários advocatícios da presente fase processual, razão pela qual afasta-se a aplicação da Súmula 519 do c. Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, INDEFIRO o pleito da exequente de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em relação aos valores das custas judiciais e dos honorários periciais devidos pela Fazenda Pública, uma vez que tais verbas deverão ser pagas conjuntamente com o precatório do crédito principal, conforme tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 58 das Repercussões Gerais, verbis: “É vedado o fracionamento do valor de precatório em execução de sentença, com o objetivo de efetuar o pagamento das custas processuais por meio de requisição de pequeno valor (RPV)”. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA, inscrita no CPF no 577.701.826-20, devidamente representada por Ferreira &amp; Lima Sociedade de Advogados – CNPJ no 22.830.051/0001-83, no montante de R$ 126.909,78 (cento e vinte e seis mil, novecentos e nove reais e setenta e oito centavos), relativo ao crédito principal e ao ressarcimento dos honorários periciais e das custas processuais devidos nestes autos; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de Ferreira &amp; Lima Sociedade de Advogados – CNPJ no 22.830.051/0001-83, no montante de R$12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), relativo aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o IPREV/DF para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Sem prejuízo, intimem-se os executados para o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na Retificação das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal, além de apresentarem as três opções de aposentadoria, com memória dos cálculos para cada uma delas e o método empregado com esteio nas Emendas Constitucionais que versam sobre a matéria, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 limitada a R$50.000,00. Prazo: 30 dias. Intimem-se as Partes. Opostos embargos declaratórios por ambos os litigantes, foi proferida nova decisão (ID 126022129), segundo transcrição que segue: Vistos etc. Proposto cumprimento de sentença no ID 107371798 por REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA em face do DISTRITO FEDERAL, em 29/10/2021. Trouxe, o autor, que a sentença fixou: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA A FAVOR DA AUTORA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para: 1) DECLARAR a autora como portadora de deficiência físico-sensorial, em razão de possuir visão monocular; 2) DECLARAR o direito de a autora se aposentar com 24 (vinte e quatro) anos de contribuição, nos termos do artigo 3o da LC 142/2013, diante da condição de portadora de deficiência física classificada como "moderada" por perícia judicial; 3) DETERMINAR à Autoridade Administrativa competente que, diante da deficiência física ostentada pela autora - declarada nesta sentença -, OBSERVE, ao apreciar ou reapreciar qualquer pedido administrativo formulado pela requerente para fins de concessão de aposentadoria, o tempo de contribuição de 24 (vinte e quatro) anos, além dos demais requisitos de (i) idade mínima, (ii) tempo de carência e (iii) forma de cálculo da remuneração de aposentadoria, conforme o regramento constitucional transitório aplicável à situação da requerente (de acordo com o tempo de ingresso no serviço público e reunião dos requisitos para jubilação), além dos demais direitos correlacionados, a exemplo do direito ao recebimento de abono de permanência (a partir da data de preenchimento de todos os elementos necessários à jubilação) e recebimento de indenização em pecúnia por licenças-prêmio não fruídas. Resolvo o mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima da autora, condeno ambos os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§3o, I c/c 4o, III, do CPC.” Constou na inicial do cumprimento que diante da informação do descumprimento da tutela de urgência deferida na sentença, foi determinado o cumprimento imediato e fixada multa por descumprimento, ID 25382088, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) diários até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), que a intimação para cumprimento da tutela se deu em 19/11/2018 e o descumprimento perdurou até 11/02/2019. Trouxe, também, a informação de que o acórdão manteve sentença e majorou honorários de sucumbência em 1%. Esclareceu que a aposentadoria da autora ocorreu em 12/02/2019, todavia, diante do fixado na sentença, os 24 anos de contribuição ocorreram em 15/07/2014, de forma que desde essa data é devida a restituição do IRPF descontado na fonte, todavia, busca apenas que a parte ré retifique as declarações anuais relativas ao período em que descontado indevidamente de acordo com processo SEI 00080-00169961-2018-87 SEI_GDF - 21095140 – Despacho. Informou que os cálculos administrativos estão errados porque foi deferido à autora a opção de optar por uma das regras de transição, de forma que requer que o IPREV-DF apresente as cálculos e métodos de cada uma das EC constante da sentença e o método empregado para cada uma delas e assim possa a servidora optar pelo melhor critério. Assim, requereu a intimação do IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito federal, e, subsidiariamente, o Distrito Federal para: - pagamento de honorários sucumbenciais correspondem ao valor de R$ 13.504,63 (treze mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e três centavos), limitado ao teto do RPV; - restituição dos valores pagos pela perícia e custas, R$ 11.195,07 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos); - pagamento das astreintes fixadas no valor de R$ 115.559,99 (cento e quinze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos); Todos os valores acima foram atualizados até 29/10/2021 - que sejam os executados, IPREV e DF, intimados para o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na Retificação das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal ou que apresente os cálculos devidos de restituição de Imposto de Renda atualizado para que a servidora exequente possa anuir ou não quanto a estes e a forma que será adimplido; e - apresentar as três opções de aposentadoria apresentando os cálculos para cada uma delas e o método empregado com esteio nas Emendas Constitucionais. Procuração no ID 107371826 Custas recolhidas, ID 107607250. Impugnação no ID 112694811 alegando apenas excesso de execução. Parte autora se manifesta no ID 113179243, concordando com os cálculos do IPREV, isto é, R$ 139.500,71 incluindo os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e requerendo expedições separadas. Decisão de ID 113251510 rejeita a impugnação e homologa o valor apontado pelo Distrito Federal, fixando a forma de expedição dos requisitórios. Intima os requeridos para cumprirem obrigação de fazer consubstanciada na Retificação das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal, além de apresentarem as três opções de aposentadoria, com memória dos cálculos para cada uma delas e o método empregado com esteio nas Emendas Constitucionais que versam sobre a matéria, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 limitada a R$50.000,00. Prazo: 30 dias. Intimado da obrigação de fazer em 24/01/2022, conforme certidão de IDs 113455073 e 113527344. Embargos opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 114279769. Contrarrazões no ID 115793444. Rejeitados no ID 116190323. Contra as decisões supra, foi interposto o agravo de instrumento de no 0706838-77.2022.8.07.0000 que teve efeito suspensivo deferido, ID 117872733. Manifestação do Distrito Federal sobre a obrigação de fazer, ID 119631471, dia 25/03/2022, informando que opção sobre qual das três regras a autora opta deve ser indicada por ela, via administrativa, conforme sentença, requerendo a manifestação da autora nesse sentido. Requereu dilação de prazo para apresentação da retificação da declaração de IRPF e suspensão da multa diária. No ID 122612353, manifesta-se informando o cumprimento da obrigação de fazer referente à retificação da declaração de IRPF, juntando documentos. Petição da parte autora, ID 123476940, requerendo a imediata expedição dos precatórios, informa que administrativamente se entende que a data correta da aposentadoria da autora é 19/02/2019, quando o correto seria a indicada na inicial, em 2014, razão pela qual não houve a retificação correta das declarações de IRPF e que em 19/04/2022, no processo SEI o Distrito Federal coloca a melhor opção de aposentadoria da servidora, requerendo que esta opção seja a adotada pelos requeridos, corrigindo o valor da aposentadoria da autora e apurando a diferença. Decisão de ID 123570094 determina expedição de requisitórios e intimação do DF para manifestação. Distrito Federal intimado em 06/05/2022, ID 123885431. Manifestou-se no ID 125235920 trazendo argumentos pelos quais pleiteia a reanálise da imposição de multa diária para cumprimento da tutela de urgência fixada na decisão de ID 25382088, aduzindo que a parte autora só fez opção pelo regime de aposentação em 03/05/2022, ID 123476940 - Pág. 4 e que não era obrigação do requerido trazer aos autos a opção mais favorável de aposentação e que havia uma condição suspensiva para o implemento dessa obrigação de fazer consistente na opção da autora, que a medida é desproporcional, trazendo razões e jurisprudência que entende aplicável ao caso. Manifestação da parte autora, ID 125235922. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, esclareço à parte autora e a seu advogado que o agravo de instrumento de no 0706838-77.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 113251510 e os embargos de declaração de ID 116190323, teve efeito suspensivo deferido, como se nota pela leitura do ID 117872733 e, em consulta ao referido processo, observa-se que não transitou em julgado ainda, de forma que nada do que foi decido naquelas duas oportunidades pode ter seu cumprimento efetivado sob pena de desobediência à decisão proferida pelo e TJDFT. Assim, até a preclusão do agravo de instrumento no 0706838-77.2022.8.07.0000, as decisões acima referidas devem permanecer suspensas, razão pela qual revogo a decisão de ID 123570094 no ponto que determina expedição imediata dos requisitórios. Ultrapassado este ponto, verifica-se que insurge, o Distrito Federal, em relação à multa diária, fixada na fase fixada na fase de cumprimento. Como cediço as astreintes podem ser revistas, como dicção expressa do Código de Processo Civil, como se observa abaixo: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifo nosso) A decisão de deferimento da tutela foi proferida na sentença e não constou expressamente a determinação do que deveria ser feito pelo requerido, todavia, deferiu o pedido de tutela do autor como realizado na inicial, que consistiu em: “seja deferida a Tutela de Urgência para que seja deferida a) Tramitação Preferencial para análise do direito meritório que, por sua vez possui natureza Declaratória do Direito à Aposentadoria da Pessoa com Necessidade Especial” e “b) Concedido o Afastamento da Autora de suas funções, suspendendo a carga semanal de trabalho com a consequente suspensão de contagem do tempo de serviço e mantidas as garantias de seus vencimentos integrais, considerando a existência dos possíveis e sucessivos recursos a submeta a anos de luta processual que retarde o gozo dos direitos que possui sem reparação possível”. Os grifos acima constam no original. A decisão de ID fixou multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência, não de eventual obrigação de fazer deferida na sentença, ponto guerreado pelo Distrito Federal e que à frente será melhor abordado. Quanto à preferência na tramitação deferida na tutela, não ficou claro se deveria ser aplicada na fase administrativa apenas o na administrativa e judicial. Na fase Judicial, foi cumprida como se observa pelo sistema que tem duas prioridades anotadas: “portador de necessidades especiais” e “deficiente físico”, portanto cumprida. Todavia, não verifico, nos autos, informação quanto ao cumprimento da tramitação especial e do afastamento da autora de suas funções suspendendo a carga semanal de trabalho com a consequente suspensão de contagem do tempo de serviço e mantidas as garantias de seus vencimentos integrais, considerando a existência dos possíveis e sucessivos recursos a submeta a anos de luta processual que retarde o gozo dos direitos que possui sem reparação possível, na esfera administrativa, obrigação imposta aos requeridos na tutela de urgência deferida na sentença, como já dito exaustivamente acima. Assim, defiro o prazo de 15 dias úteis para que os requeridos e a parte autora, ambos, juntem aos autos documentos que comprovem o cumprimento ou descumprimento da tutela de urgência, nos exatos termos transcritos em itálico acima, em especial, quando foi dada tramitação especial no feito administrativo e quando foi concedido o afastamento da autora de suas funções, se esse último ponto só ocorreu com a sua aposentadoria. As manifestações podem ser concisas e apresentando comprovantes por se tratarem de pontos simples de serem demonstrados. Quanto ao demais pedidos apresentados na inicial do cumprimento de sentença: - que sejam os executados, IPREV e DF, intimados para o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na Retificação das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal ou que apresente os cálculos devidos de restituição de Imposto de Renda atualizado para que a servidora exequente possa anuir ou não quanto a estes e a forma que será adimplido; e - apresentar as três opções de aposentadoria apresentando os cálculos para cada uma delas e o método empregado com esteio nas Emendas Constitucionais. Os pedidos acima não fazem parte do título executivo judicial e portanto, não poderiam ser exigidos nesta seara. A sentença foi clara esclarecendo o que foi deferido e consiste no que está dispositivo transcrito no início dessa decisão, tendo constado expressamente na sua fundamentação da sentença que os demais pedidos, por estarem todos condicionados à verificação de quando a autora cumpriria todos os requisitos de aposentação, não poderiam ser decididos naquela sentença. Destaco em especial os trechos que se observa no ID 25371400, páginas 10/12, tendo ficado registrado que ou outros pontos seriam decididos na seara administrativa diante do reconhecimento da condição de deficiente, do direito de aposentar com prazo reduzido e da determinação para que todas as reanálises a serem feitas pelo ente administrativo, fizesse com base no título executivo judicial. Assim, verifico que os pedidos acima não estão acobertados pela coisa julgada, ao contrário, foram por ela afastados, tendo expressa determinação para serem resolvidos na seara administrativa. Todavia, como é vedada a negativa de acesso à jurisdição, caso não seja possível a solução na esfera administrativa, há sempre a possibilidade de novamente buscar o Judiciário com nova ação de conhecimento para que, com base na opção de aposentadoria feita pela autora com fundamento nos parâmetros fixados no título executivo judicial que lhe reconheceu direito de aposentadoria especial, buscar a solução dos pontos daí decorrentes não atendidos administrativamente, caso queira, entretanto, incabível tal discussão nessa via do cumprimento de sentença em que se está adstrito especificamente ao dispositivo transitado em julgado. Analisando toda essa situação, inclusive a ausência de obrigação das partes requeridas de apresentarem judicialmente a Retificação das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal ou que apresente os cálculos devidos de restituição de Imposto de Renda atualizado e três opções de aposentadoria para a autora, por não constarem no dispositivo do título judicial, verifico que é o caso de aplicação do §1o do art. 37 e revogar a parte da decisão de ID 113251510 que fixou multa diária de R$1.000,00 limitada a R$50.000,00, o que faço nessa assentada. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo supra, deverá ser certificado e remetidos os autos à conclusão para análise. Pois bem. A multa por descumprimento foi arbitrada pela decisão de ID 25382088 dos autos de origem, que determinou aos réus (DF e IPREV) que cumprissem integralmente e de imediato, a tutela de urgência deferida na sentença. O valor arbitrado foi de R$2.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00. O DF foi intimado, pessoalmente, da decisão em 19/11/2018 (ID 25485842). O valor executado refere-se ao período considerado de 20/11/2018 (intimação do DF) a 11/02/2019 (data do afastamento das atividades laborais), o que leva ao patamar da multa ao limite fixado R$100.000,00. Não obstante a fixação da multa cominatória e toda celeuma que envolve a questão, é cediço que constitui matéria de ordem pública, e, portanto, passível de apreciação a qualquer tempo, uma vez que não se sujeita à preclusão ou a coisa julgada (art. 537, §1o do CPC e Enunciado de Súmula n. 410/STJ). Por outro lado, as astreintes devem ser fixadas de modo proporcional e razoável, a fim de não ensejar enriquecimento ilícito da parte beneficiária. Nessas circunstâncias, a fim de averiguar a regularidade da multa aplicada por eventual descumprimento de decisão judicial, consoante prevê o art. 537 do CPC, bem como a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado, entendo que cabível a concessão de efeito suspensivo, ao considerar que a decisão agravada determina a expedição dos requisitórios para fins de pagamento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator